Tribunal: TJDFT
Processo: 0725263-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DESPACHO Não obstante a certidão de ID 18915249 verifico que, após o aditamento do agravo interno (ID 19630684), o Banco Bradesco Cartões SA não foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Assim, nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, fica o Banco Bradesco Cartões SA intimado para apresentar sua resposta ao agravo interno apresentado por Cleide Pereira dos Santos. Após, tudo devidamente certificado, à Secretaria para que retifique a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora